Tribunal: TJDFT
Processo: 0707653-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707653-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE MUNDIM DE SOUZA AGRAVADO: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ MUNDIM DE SOUZA em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0731167-29.2017.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS, determinou que o credor pague os honorários do administrador judicial. A decisão de ID 69453107 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora